Tribunal: TJSP
Processo: 3002729-10.2013.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório, pois jamais suscitou que o valor do proveito econômico corresponderia ao valor da causa, sendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o montante depositado, pois é esse o proveito econômico obtido - Acórdão expresso quanto ao entendimento de caber à parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório, pois jamais suscitou que o valor do proveito econômico corresponderia ao valor da causa, sendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o montante depositado, pois é esse o proveito econômico obtido - Acórdão expresso quanto ao entendimento de caber à parte autora dar à causa o valor do proveito econômico e assim ver arbitrados os honorários advocatícios com base naquele valor - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.